Tribunal: STF
Processo: RE 68205
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-05
Data de publicação: 1975-12-05

Ementa:
- SERVIDOR PÚBLICO; INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À NOMEAÇÃO. - QUESTÃO DE ESTABILIDADE, COM INVOCAÇÃO DO ART. 177, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, NÃO VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA;
APLICAÇÃO DA SÚMULAS 282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.